Tribunal: TJPA
Processo: 0871334-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871334-69.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA

APELADO: WANDA MACHADO DA SILVA, MARIA EDILENE MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0871334-69.2020.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA

ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO - OAB/PA 6524

APELADOS: WANDA MACHADO DA SILVA GONÇALVES E MARIA EDILENE MACHADO DA SILVA GONÇALVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

DEFENSOR PÚBLICO: ANA PAULA PEREIRA MARQUES VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELAS REQUERIDAS. APELANTE AFASTADO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante, não se desincumbiu dos ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos necessários à outorgada da tutela possessória;

2. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
JOSE AUGUSTO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido de Reintegração de Posse, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo apelante em face
WANDA MACHADO DA SILVA GONÇALVES e MARIA EDILENE MACHADO DA SILVA GONÇALVES.

Alega o apelante em suas razões recursais de ID
8858176,
que o imóvel, objeto da lide, é herança deixada pela sua genitora e nele vivia na parte de cima e na parte de baixo viviam as apeladas, as quais são suas irmãs.

Aduz que as apeladas iniciaram uma série de ameaças contra ele, inclusive com registro de boletim ocorrência na Polícia Civil, tendo as mesmas o expulsado do imóvel, local onde sempre viveu.

Esclarece que
além das diversas ameaças e intimidações, as apeladas induziram o apelante ao erro, alegando que havia decisão judicial para que este desocupasse o imóvel nos altos e, em 15 de maio de 2020, o apelante foi expulso dos altos do imóvel, passando então a residir nos fundos.

Por fim, afirma que houve o esbulho por parte das apeladas, as quais expulsaram o recorrente de sua residência, requerendo a reforma da sentença, com conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões (id.
8858183
).

Após distribuição, o recurso veio à minha relatoria.

É relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto a sessão ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

A Ação de Reintegração de Posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, também podendo se pleitear indenização por perdas e danos.

O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560 do CPC.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho e IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Sem se comprovar a posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse não se pode falar em deferimento da reintegração.

No caso concreto, cabia ao apelante provar que possuía o bem de forma legítima e que o perdeu em virtude do esbulho praticado pelas rés, ora apeladas, no entanto o que se percebe dos autos, é que o apelado foi afastado do imóvel em decorrência de decisão judicial proferida nos autos
nº 0007065- 45.2020.8.14.0401, em razão de violência doméstica praticado pelo apelante contra as apeladas
, portanto, não se pode falar em esbulho, já
que a perda da posse do imóvel decorreu de medida judicial protetiva – afastamento do lar.

Assim, não logrou êxito em provar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória, tornando inviável o reconhecimento da procedência da Ação de Reintegração de Posse, não merecendo reforma a sentença.

Isto posto
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter em todos os seus termos a sentença apelada
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 20/03/2024